Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPROS DE VULNERÁVEIS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE ABSTRATA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA OU CONSTRANGIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS E DEVIDAMENTE CUMPRIDAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A Lei no 13.964/2019 incluiu o parágrafo 2o no citado artigo 312 do Código de Processo Penal e passou a exigir que, além de estar fundada no perigo da liberdade do acusado, a decisão decretadora da prisão preventiva demonstre a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida.
3. Não se verifica contemporaneidade entre os fatos noticiados na denúncia (entre julho-2029 e outubro-2021) e o decreto prisional (datado de 8-junho-2022), e não houve indicação de fatos novos que justificassem a constrição cautelar.
4. As medidas protetivas de urgências se mostraram suficientes para proteger a integridade física e psicológica da vítima, pois não houve mais qualquer contato do paciente com a criança. O paciente é primário, tem residência fixa no Distrito Federal, está assistido por advogado constituído, já foi citado e não há elementos concretos a indicar a periculosidade do paciente ou o risco de reiteração delitiva que não possam ser evitados pelas medidas protetivas já fixadas.
5. Ordem concedida.